Tribunal: STF
Processo: RHC 58874
Classe: RHC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1981-05-15
Data de publicação: 1981-05-15

Ementa:
"HABEAS CORPUS". EXCESSO DE PRAZO PARA O ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO
CRIMINAL.
EXCESSO QUE DECORRE DE INCIDENTE PROCESSUAL LEVANTADO PELA PROPRIA
DEFESA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
RECURSO ORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.